Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DECRETO-LEI 911/69. APLICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS MESMOS AUTOS. VIA INADEQUADA.
1. A discussão sobre a existência de valores em favor do devedor no caso de alienação da coisa apreendida em ação de busca e apreensão deve ser travada em ação de prestação de contas em autos apartados, na forma do artigo 2o do Decreto-lei 911/69.
2. Negou-se provimento ao apelo.